Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão de NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE recurso, em razão da deserção. turma recursal: juiz naTURAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES NOS JUIZADOS ESPECIAIS. DEMONSTRADA A ATUAL SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA À CONCESSÃO DA ASSISTêNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO PROVIDO. DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO APELO.
I. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT).
II. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
III. No caso concreto, o agravante se insurge contra a decisão que, ao negar a assistência judiciária gratuita, negou seguimento ao recurso interposto, em face do reconhecimento da deserção.
IV. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, Art. 99, § 2o e 3o).
V. Os documentos carreados pelo agravante (na origem e em sede de agravo de instrumento) revelam-se suficientes à demonstração da atual situação de hipossuficiência à concessão da medida. Em que pese o valor dos rendimentos brutos, os contracheques corroboram a alegação de comprometimento de cerca de 80% dos vencimentos (13 empréstimos consignados e duas pensões alimentícias, entre outros descontos).
VI. Desse modo, reforma-se a decisão originária para, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente/agravante, determinar o regular processamento do recurso interposto nos autos n. 0721252-03.2020.
VII. Agravo conhecido e provido, nos termos do item VI da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.